Tribunal: STF
Processo: ARE 1223827
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. A embargante alega erro material no pronunciamento individual. Afirma não ter a decisão de admissibilidade do extraordinário apontado necessidade de reanálise da legislação de regência. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Presente o erro material aduzido, passa a decisão impugnada a ter o seguinte teor:
    1. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao extraordinário considerado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 870.947. Interposto agravo interno, deixou o Colegiado de proferir decisão na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
    2. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. O encaminhamento do processo ao Supremo não se harmoniza com a sistemática instituída pelos artigos 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.
    3. Devolvam o processo ao Tribunal de origem. 
    3. Dou provimento aos declaratórios para sanar o erro material, sem emprestar-lhes efeitos modificativos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator